Tribunal: STF
Processo: ARE 1367576
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PENSÃO POR MORTE – FATOR GERADOR: MORTE – MORTE DO SEGURADO QUANDO ESTAVA EM VIGOR A LEI ESTADUAL Nº 3.309/93 – PRINCÍPIO DO 'TEMPUS REGE ACTUS'- LIMITE DE 24 ANOS PARA BENEFICIÁRIO – JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, II; e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Colhe-se dos autos que a autora ajuizou Ação Previdenciária em face do requerido, sob a alegação de ser pensionista quando vigorava a LC 113/2005, em razão de sua condição de filha menor da falecida segurada Maria José de Jesus.



    Alega que ao completar 21(vinte e um) anos de idade, teve de forma errônea e prematura, cessada sua pensão, eis que seu direito é até completar 24 anos de idade, já que cursa ensino superior, tendo, direito, portanto, ao restabelecimento de aludido benefício.



    O magistrado a quo julgou procedente o pleito autoral, ensejando o presente apelo. 



    Pois bem.



    Sabe-se que no direito previdenciário vigoram as normas de que não há direito adquirido a regime jurídico e o princípio do 'tempus rege actus'.



    Não há dúvidas de que o fato gerador do direito à pensão é a morte do servidor em atividade, bem como, a do servidor aposentado, sendo beneficiários os componentes de sua família.



    Trago a baila a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça com o seguinte teor: 'Súmula 340 - A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado'.



    Consoante dispõe a supracitada súmula, o direito a pensão surge quando do cumprimento dos requisitos legais, especialmente seu fato gerador, qual seja, a morte do servidor, antes dela há apenas expectativa de direito.



    No caso em tela na ocasião da morte da genitora da apelante, vigorava a lei estadual nº 3.309 de 1993, com o seguinte dispositivo:



    'Art. 29. São considerados dependentes dos segurados para os efeitos desta Lei: ... V - os filhos, de qualquer condição ou sexo, poderão permanecer com a qualidade de dependente até a idade máxima de 24 (vinte e quatro) anos, desde que estejam cursando estabelecimento de ensino superior e não tenham economia própria;'



    Acrescente-se que, em 2005 foi editada a Lei Complementar Estadual nº 113, que estabeleceu em seu art. 12, verbis: 'Art. 12. Consideram-se dependentes dos segurados, qualificados como beneficiários do RPPS/SE, exclusivamente, os seguintes: (...). II - filho, ou equiparado, até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se aluno do ensino superior, e sem rendimentos; (...).'



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente